Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CONTRATO. NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A execução para satisfação de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível. Inteligência do art. 783 do Código de Processo Civil.

2. Para utilização de contrato como título executivo hábil a lastrear uma execução, não bastam os requisitos formais elencados no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, tais como as assinaturas do devedor e duas testemunhas. Como todos os títulos executivos, deve exteriorizar certeza, liquidez e exigibilidade.

3. In casu, o contrato de abertura de crédito fixo está devidamente assinado pela embargada e duas testemunhas, mas não contêm os elementos que denotam a liquidez e a certeza do crédito, o que afasta a sua força executiva.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.